Tribunal: TJMT
Processo: 1025556-38.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025556-38.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUANA FATIMA ZAPELLO - CPF: 017.717.920-19 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO NOVAIS RIBEIRO - CPF: 055.996.561-36 (AGRAVANTE), ZION ENTERPRISE INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 26.137.151/0001-80 (AGRAVADO), ZION GESTAO DE RECURSOS LTDA - CNPJ: 97.543.940/0001-69 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FELIPE BALDINI MEDEIROS DE MACEDO - CPF: 092.814.336-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA –APLICAÇÃO E GERENCIAMENTO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS – ARGUIDA MÁ-FÉ DA PARTE CONTRÁRIA – BLOQUEIO EM CONTA BANCÁRIA E SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS – INVIABILIDADE – VEROSSIMILHANÇA E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há como deferir o pedido de tutela de urgência para determinar a imediata suspensão de pagamento do valor contratado e o bloqueio em conta bancária se não evidenciados liminarmente a má-fé e o risco de dilapidação patrimonial pela parte contrária.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Indenização, indeferiu a tutela cautelar de arresto em que o agravante pleiteava
o bloqueio de valores em contas bancárias, ou sequestro/restrição de bens móveis e imóveis em nome da 1a e 2a Ré, além de oficiar o Banco do Brasil para cessar todo e qualquer desconto referente a estes contratos em nome da 2a Ré
.

O agravante alega que firmou com a agravada (Zion Go Smart Business) dois contratos de investimentos, o primeiro de R$ 40.000,00 no qual ela lhe transferiria 12 (doze) parcelas mensais de R$ 3.333,33 a partir de agosto/2022, e em agosto/2023, R$ 16.000,00; e outro de R$ 25.000,00, em que ela deveria transferir em 12 parcelas mensais de R$ 2.083,33 a partir de outubro além de R$ 500,00 para a sua conta, sendo que neste último seriam acrescentados 2% de lucro ao mês.

Afirma que a agravada pagou duas prestações (agosto e setembro) e não cumpriu mais com a avença.

Diz que descobriu que essa empresa nunca pensou em repassar o valor acordado e se trata de estelionato, ou está passando por dificuldade financeira.

Argumenta que até o momento já foram descontados do seu cartão de crédito R$ 14.133,37.

Pontua que tentou conversar com ela (agravada), mas não tem mostrado transparência, e ainda apresentou outras propostas que exigiriam mais riscos.

Discorre sobre os sócios da empresa terem praticado golpes.

Pede a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma do
decisum
.

Liminar indeferida (ID. 154058691).

Contraminuta no ID n. 157540161.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O deferimento de medida de urgência exige prova inequívoca da verossimilhança das alegações, além da demonstração do dano irreparável ou de difícil reparação, ou, ainda, do risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

No caso em análise já houve um pronunciamento judicial anterior sobre o mesmo pedido liminar, tendo o agravante pugnado pela reconsideração da decisão do juízo de primeiro grau mediante a apresentação de novas provas.

Diante disso, foi proferido o
decisum
agravado que além de reiterar os fundamentos anteriores, ressaltou a ocorrência de preclusão consumativa (arts. 505 e 507 do CPC).

De acordo com os autos, a partir de agosto de 2022 o agravante fez dois investimentos com as apeladas buscando retorno financeiro pela entrega a elas de R$40.000,00 e R$25.000,00 para aplicação e gerenciamento de ativos por meio das operações de compra e venda de diversos produtos “
nas plataformas Zion Interprise e Fab Block”.

De acordo com os contratos com IDs n. 153349181 e 153349182, tanto o investimento por parte do agravante quanto o retorno financeiro a ele prometido deveriam ocorrer na forma parcela.

Por falta de recebimento de contraprestação, em dezembro de 2022 o agravante distribuiu o feito n. 1046151-32.2022.8.11.0041 arguindo o descumprimento contratual pela parte contrária e buscando dela reparação material e moral.

O agravante ainda ressalta ter tomado conhecimento de que os sócios das agravadas estariam sendo investigados pelo crime estelionato quando se utilizaram de outro CNPJ para a prática de atividades comerciais similares, o que aumentou o temor do autor de ter seu prejuízo consolidado.

Na inicial ele não pede a rescisão dos contratos mencionados. Logo, mostra-se inviável a determinação de suspensão dos descontos em seu cartão de crédito, visto que a manutenção da vigência dos ajustes possibilita às agravadas o afastamento da mora a qualquer momento.

Quanto à penhora
online
e constrição de bens, o
decisum
se fundamenta na falta de indícios mínimos de dilapidação patrimonial que pudesse colocar em risco a futura e eventual reparação dos prejuízos indicados pelo autor.

Em segunda instância o recorrente se limita a reiterar seus argumentos, sem contudo combater diretamente essa base da interlocutória agravada, o que não observa o princípio da dialeticidade.

De fato não restou evidenciada, ao menos nesta fase de cognição sumária e não exauriente, a arguida má-fé das agravadas ou de seus sócios-proprietários, tampouco o risco ao resultado útil da tutela buscada pelo autor, que, de acordo com a inicial, é a reparação pecuniária.

Por se tratar de obrigação financeira facilmente conversível em perdas e danos, o pedido do autor, se procedente, será alcançado no final da lide, sem a necessidade de julgamento prematuro, quando ainda está pendente a instrução do feito. De qualquer maneira, fica ressalvada a hipótese de novo posicionamento judicial sobre o assunto se porventura surgirem novos elementos de convicção que caracterizem a urgência não avistada nesta oportunidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA - DEFERIMENTO.
Para a concessão da antecipação de tutela, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a verossimilhança da alegação, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda, que fique caracterizado o abuso de direito de defesa do réu ou o manifesto propósito protelatório
.
Ausente qualquer desses requisitos impõe-se o indeferimento da tutela antecipada pretendida
. (AI n. 10024133306878001, 18a Câmara Cível, TJMG, Rel. Arnaldo Maciel, julgamento em 11/03/2014, publicação em 14/03/2014, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15.
Em se tratando de pedido de concessão de tutela de urgência, imperativa a presença dos requisitos do art. 300 do CPC/15. Ausentes os elementos que autorizem a concessão da tutela pretendida. Precedentes jurisprudenciais dessa Corte
. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.
(AI n. 70070674254, 4a Câmara Cível, TJRS, Rel. Alexandre Mussoi Moreira, julgamento em 26/10/2016, sem grifos no original).

Depois, o Agravo de Instrumento visa apenas o exame do acerto ou desacerto do
decisum
, que está, no presente caso, fundamentado e em consonância com a legislação de regência e com decisões anteriores tanto do juízo de origem quanto do órgão
ad quem
, não tendo sido apresentadas na minuta recursal justificativas consistentes para autorizar a sua reforma.

Pelo exposto,
nego

provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023